Tribunal: TJMT
Processo: 1078032-79.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078032-79.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MIGUEL MOREIRA CASTILHO - CPF: 177.247.831-87 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), LARISSA MARTINS SILVEIRA - CPF: 044.347.165-73 (ADVOGADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
CONTRATO E AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO ASSINADO.
DESCONTO EM FOLHA. CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO
CONHECIDO E DES
PROVIDO.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais onde a reclamante informa que passou a sofrer descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Da análise dos autos, nota-se apresentação de contrato
com assinatura do autor
,
portanto, comprovada a existência de relação jurídica entre as partes.

No que se refere ao dano moral, reconhecida a existência de contratação e a legalidade dos descontos, não há se falar em conduta ilícita da empresa demandada a justificar a indenização sob esta rubrica.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de
agravo interno
interposto por

MIGUEL MOREIRA CASTILHO
, em face
da decisão monocrática que manteve a improcedência da ação
.

A recorrente visa a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência da relação jurídica, bem como indenização por dano moral
e material.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares
,

Trata-se de
agravo interno
interposto por
MIGUEL MOREIRA CASTILHO
, em face
da decisão monocrática que manteve a improcedência da ação
.

Analisando as provas produzidas, verifica-se que a relação jurídica foi comprovada mediante a juntada de
contrato e autorização devidamente assinados
pelo autor

(id
s
.
278868931
,
278868932
,
278868934
e
278868933
).

Reconhecida a legalidade do débito, não há se falar em repetição de indébito, nos termos do parágrafo único, do art. 42, do CDC, mormente porque, havendo
comprovação da
contratação nos autos com informações claras e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que a licitude da contratação.

Aplica-se ao caso a máxima do “
venire
contra
factum

proprium
non
potest
” (vedação ao comportamento contraditório), segundo a qual determinada pessoa não pode exercer um direito próprio contrariando um comportamento anterior.

Assim, diante de todos os fatos narrados acima, e os documentos trazidos aos autos, não é razoável chegar
à
conclusão quanto à inexistência de relação contratual entre as partes, restando legítima a cobrança e os descontos realizados mensalmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática
.

Diante da improcedência do agravo interno, condeno o agravante ao pagamento de multa, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4º do CPC, sem gratuidade desta multa, ficando a
interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor (art. 1.021, § 5º do CPC).

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025